Tribunal: TJDFT
Processo: 0731184-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESES DEFENSIVAS: 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. 3) NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. 4) NÃO VALORAÇÃO NEGATIVA DE MAUS ANTECEDENTES. CONCLUSÕES: 1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO DO RÉU. 2) AS MESMAS PROVAS NÃO PERMITEM A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. 3) PRESENÇA DE ÓBICE. QUANTIDADE DE DROGA E REINCIDÊNCIA (ESPECÍFICA). 4) CONDENAÇÕES PRETÉRITAS, AINDA QUE SE REFIRAM A CASOS COM A PENA EXTINTA A MAIS DE 5 (CINCO) ANOS, JUSTIFICAM O AUMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE.
1) Estando devidamente comprovados a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, C/C o 40, inc. III, ambos da LAT), inviável o pleito absolutório.
2) Evidenciada a nítida intenção de comercializar drogas, inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28, da LAD).
3) A reincidência, notadamente, se específica no tráfico de drogas, impede o reconhecimento da causa de redução do “traficante de primeira viajem”, prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, pois é critério expresso e objetivo que o “agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. Por óbvio, todos esses requisitos devem estar presentes, ou seja, não basta atender a um ou a alguns desses requisitos. Todos devem estar presentes, caso contrário ilegítima a aplicação do redutor legal.
4) Escorreito o aumento da pena na primeira fase da dosimetria em razão da presença de condenação pretérita, com lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, consoante previsão do artigo 64, I, do CP, que, como sabido, tal período, como previsto no referido dispositivo, também conhecido como período depurador, afasta a aplicação de condenações anteriores a título de reincidência na dosimetria, mas não a título de maus antecedentes.
Apelação conhecida e desprovida.